Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-16.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. DECISÃO RETRATADA.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal de IPVA, na qual a instituição financeira executada teve seu pedido parcialmente acolhido para prosseguir a execução apenas para lançamentos anteriores à baixa no gravame dos veículos. Retorno dos autos para reexame após julgamento do mérito do RE no 2.169.102, Tema no 1153/STF.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. DECISÃO RETRATADA.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal de IPVA, na qual a instituição financeira executada teve seu pedido parcialmente acolhido para prosseguir a execução apenas para lançamentos anteriores à baixa no gravame dos veículos. Retorno dos autos para reexame após julgamento do mérito do RE no 2.169.102, Tema no 1153/STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA sobre veículo alienado fiduciariamente, exceto quando há consolidação da propriedade plena.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento da inconstitucionalidade da responsabilização do credor fiduciário pelo IPVA.
4. Ilegitimidade passiva da instituição financeira em contratos de alienação fiduciária, com exclusão das Certidões de Dívida Ativa da execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Decisão retratada para se adequar ao paradigma.
Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo consolidação da propriedade plena.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 2.169.102, Tema no 1153, Plenário, j. 6/10/2025.